Tribunal: TJMT
Processo: 1002501-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002501-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, Menor sob Guarda]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), A. G. T. T. - CPF: 066.354.711-38 (AGRAVANTE), INGRID TORRES BRESSAN - CPF: 036.186.361-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), ESTADO DO PARA - CNPJ: 05.054.861/0001-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EIDY OLIVIA TERRA REIS FERREIRA - CPF: 041.217.371-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PENSÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PARCELA ÚNICA. BENEFICIÁRIA MENOR DE IDADE. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DIREITO POTESTATIVO ABSOLUTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de conversão da pensão indenizatória mensal em pagamento único, formulado por menor impúbere representada por sua genitora, em ação indenizatória ajuizada em razão da morte do genitor no interior de estabelecimento prisional sob custódia do Estado do Pará. A decisão agravada determinou a inclusão da exequente na folha de pagamento do ente público, nos termos do art. 533, §2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 950, parágrafo único, do Código Civil confere ao beneficiário direito potestativo absoluto à conversão da pensão indenizatória em parcela única; e (
ii
) estabelecer se, diante da condição de menor de idade da beneficiária, é adequada a manutenção do pagamento mensal da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 950, parágrafo único, do Código Civil faculta ao prejudicado requerer o pagamento da pensão indenizatória em parcela única, mas não impõe ao magistrado o dever de deferimento automático da medida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a natureza de direito potestativo absoluto da prerrogativa prevista no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, permitindo ao julgador avaliar a conveniência da medida conforme as circunstâncias do caso concreto.

5. A análise judicial acerca da conversão da pensão em parcela única deve observar critérios de proporcionalidade, considerando tanto a preservação do crédito do beneficiário quanto a adequação da forma de adimplemento da obrigação.

6. A beneficiária possui aproximadamente 16 anos de idade, sendo a pensão fixada com a finalidade de assegurar sua subsistência até os 25 anos, período em que se presume dependência econômica do genitor falecido.

7. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe ao Poder Judiciário a adoção da solução mais adequada à proteção integral da menor.

8. O pagamento em parcela única de quantia expressiva gera risco concreto de comprometimento da finalidade protetiva e alimentar da verba indenizatória, especialmente diante da condição de incapacidade civil da beneficiária.

9. A inclusão da exequente na folha de pagamento do Estado do Pará, nos termos do art. 533, §2o, do CPC, assegura o recebimento contínuo e regular da pensão, preservando a finalidade reparatória e protetiva da condenação.

10. A decisão agravada não suprimiu o direito ao recebimento da pensão indenizatória, limitando-se a definir a modalidade de adimplemento mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O art. 950, parágrafo único, do Código Civil não confere direito potestativo absoluto ao beneficiário para exigir o pagamento da pensão indenizatória em parcela única. 2. A conversão da pensão mensal em pagamento único depende da análise das circunstâncias concretas pelo magistrado. 3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente autoriza a manutenção do pagamento mensal da pensão indenizatória quando a beneficiária for menor de idade. 4. A inclusão do beneficiário em folha de pagamento do ente público constitui medida adequada para assegurar a continuidade do adimplemento da obrigação alimentar e indenizatória.”

I CF/1988, art. 227; CC, art. 950, parágrafo único; CPC, art. 533, §2o; ECA, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1243487 PR 2018/0018886-2, Rel. Min. Marco
Buzzi
, T4 - Quarta Turma, j. 8.10.2019; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1987699 SP 2021/0301368-0, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 2.5.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003167-03.2020.8.11.0009, movido em face do Estado do Pará.

A ação originária consiste em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Pensão Alimentícia e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pela ora agravante.

Na petição inicial (Id
342266892, fls. 10/29)
,
a autora

narrou
que
é filha de Lauro Bruno Terra, o qual se encontrava encarcerado no Centro de Recuperação Regional de Itaituba – C.R.R.I., no Estado do Pará, vindo a óbito em 9
.
7
.
2018, no interior da carceragem da referida
u
nidade
p
risional, por asfixia mecânica, constrição externa das vias aéreas e estrangulamento. Sustentou que o evento decorreu de negligência e omissão dos agentes penitenciários, que por reiteradas vezes deixaram de adotar as medidas necessárias para manter a segurança e a integridade física do detento, configurando falha no dever de guarda e, por conseguinte, a responsabilidade civil objetiva do Estado.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença
(Id 342266892, fls. 141/150)
que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e de pensão mensal equivalente a 2/3 do
salário mínimo
, desde a data do evento danoso até a data em que a autora completar 25 anos de idade.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a exequente apresentou planilha de cálculos e requereu, com fundamento no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, que o pagamento da pensão mensal fosse realizado em parcela única.

Após isso, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão agravada (Id 342266894)
, na qual indeferiu o pedido de conversão da pensão mensal em pagamento único, consignando que a exequente é menor de idade, que a pensão visa garantir sua subsistência até os 25 anos e que o pagamento único de valor expressivo pode comprometer a finalidade da verba alimentar.

Na mesma oportunidade, determinou a inclusão da exequente na folha de pagamento do executado, nos termos do art. 533, §2o, do CPC, para assegurar o recebimento mensal dos valores, bem como a retificação dos índices de atualização monetária e juros.

Irresignada, a agravante interpôs
este recurso (Id 342266885)
. Em suas razões, sustentou que a pensão prevista no art. 950 do Código Civil possui natureza indenizatória e não meramente alimentar, e que o referido dispositivo confere ao prejudicado um direito potestativo de exigir o pagamento de uma só vez, cuja concretização dependeria unicamente de sua manifestação de vontade, não estando sujeita à discricionariedade do julgador.

Argumentou que a condição de menor de idade da agravante não pode constituir obstáculo ao exercício desse direito, devendo a preocupação com a proteção do menor ser solucionada por meio de medidas assecuratórias, como depósito em conta judicial ou constituição de fundo, e não pela supressão de um direito legalmente assegurado.

Afirmou, ainda, que o recebimento em parcela única permitiria melhor planejamento financeiro, evitaria a corrosão inflacionária das parcelas mensais e possibilitaria a constituição de um patrimônio que garantiria à agravante maior estabilidade e autonomia financeira. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, desde logo, o pagamento da pensão em cota única, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Distribuído o recurso,
a
antecipação da tutela recursal pleiteada
foi indeferida (Id 342412391)
. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, consignou que a tese da agravante de que o pagamento em parcela única constitui direito potestativo absoluto do credor não encontra respaldo na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, destacando que, embora o art. 950, parágrafo único, do Código Civil faculte ao prejudicado exigir o pagamento de uma só vez, tal prerrogativa não é absoluta, cabendo ao magistrado analisar as peculiaridades do caso concreto e avaliar a conveniência e a viabilidade da medida.

Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, consignou que o direito à pensão não foi negado
,
apenas a modalidade de pagamento em parcela única foi indeferida, tendo a decisão agravada determinado expressamente a inclusão da exequente na folha de pagamento do Estado do Pará, garantindo o recebimento mensal dos valores necessários à sua subsistência, razão pela qual não haveria urgência que justificasse a alteração da forma de pagamento em sede liminar.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Estado do Pará deixou
o prazo transcorrer em branco (Id 356218352)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, para manter a decisão recorrida e preservar a forma de adimplemento mensal da pensão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objeto central a definição acerca da possibilidade de conversão do pagamento da pensão indenizatória mensal em parcela única, com fundamento no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, na fase de cumprimento de sentença, em favor de beneficiária menor de idade.

O art. 950 do Código Civil disciplina a indenização devida nos casos em que, da ofensa, resulte defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou que lhe diminua a capacidade de trabalho. Seu parágrafo único estabelece que o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

A pensão indenizatória, como a fixada na sentença originária, decorre da responsabilidade civil do Estado pela morte do genitor da agravante, ocorrida no interior de estabelecimento prisional sob sua custódia. Sua finalidade é a reparação integral do dano material sofrido pela vítima
,
no caso, a perda do sustento que o genitor lhe proporcionaria até que atingisse a autonomia financeira, presumida aos 25 anos de idade.

A agravante sustenta que o referido dispositivo legal lhe confere um direito potestativo, categoria jurídica que designa aqueles direitos cujo exercício depende exclusivamente da manifestação de vontade do titular, sem que a parte contrária possa a ele se opor. Segundo essa tese, bastaria à agravante manifestar sua preferência pelo pagamento em cota única para que o julgador estivesse obrigado a deferir o pedido.

Contudo, tal interpretação não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
decide
no sentido de que a prerrogativa prevista no art. 950, parágrafo único, do Código Civil não é absoluta e não configura direito potestativo insuscetível de ponderação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça assentou que a regra do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, embora faculte ao prejudicado exigir o pagamento de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao magistrado avaliar, em cada caso concreto, a conveniência de sua aplicação.

Essa avaliação deve ser feita com dupla finalidade: de um lado, evitar que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada
,
de outro, evitar que o devedor seja levado à ruína. Trata-se, portanto, de um juízo de proporcionalidade e adequação, que leva em conta as circunstâncias específicas de cada caso.

Nesse sentido, são elucidativos os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Precedentes. [...]

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1243487 PR 2018/0018886-2, Rel. Min. Marco
Buzzi
, T4 - Quarta Turma, j. 8.10.2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO ESTÉTICO. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO E VALOR DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. PRETENSÃO DE RECEBER POR PARCELA ÚNICA. DIREITO POTESTATIVO. AUSÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada do STJ no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao magistrado avaliar, em cada caso, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1309076/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020,
DJe
27/04/2020;
AgInt
no REsp 1797688/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019,
DJe
19/08/2019. [...]

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1987699 SP 2021/0301368-0, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 2.5.2022)

A orientação jurisprudencial é, portanto, uníssona: o art. 950, parágrafo único, do Código Civil não impõe ao julgador uma obrigatoriedade de deferir o pagamento em parcela única sempre que o credor assim o requeira. Ao contrário, o dispositivo deve ser interpretado com temperança, cabendo ao magistrado ponderar as circunstâncias do caso concreto.

No caso em exame, as circunstâncias concretas recomendam, com ainda maior ênfase, a manutenção do pagamento mensal da pensão.

A agravante é menor de idade, nascida em 20
.
8
.
2009, contando atualmente com aproximadamente 16 anos de idade. A pensão foi fixada na sentença com a finalidade específica de garantir sua subsistência mensal desde a data do óbito do genitor até que complete 25 anos de idade
,
período em que se presume estará inserida no mercado de trabalho e não mais dependerá economicamente do pai.

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/1990), impõe que, nas decisões que envolvam menores, seja sempre privilegiada a solução que melhor atenda às suas necessidades e ao seu desenvolvimento integral. Trata-se de princípio de observância obrigatória pelo Poder Judiciário, que deve nortear a interpretação de todas as normas aplicáveis a situações que envolvam crianças e adolescentes.

A conversão da pensão mensal em parcela única resultaria em montante de elevada expressão econômica
,
conforme os cálculos apresentados pela própria agravante, o valor do dano material alcança a cifra de R$ 397.895,87, que seria entregue de uma só vez à beneficiária

ou a seu representante legal. Tal situação
ge
ra

risco concreto de dilapidação patrimonial, caso os recursos não sejam geridos de forma adequada ao longo dos anos que ainda restam até que a agravante complete 25 anos.

A agravante argumenta que esse risco poderia ser mitigado por medidas assecuratórias, como o depósito em conta judicial ou a constituição de fundo. Contudo, tais medidas, além de não terem sido especificamente requeridas com o detalhamento necessário, implicariam a criação de um regime de administração judicial do patrimônio da menor que, na prática, reproduziria
,
com maior complexidade e custos
,
o mesmo efeito do pagamento mensal já determinado pela decisão agravada.

Com efeito, a decisão recorrida, ao determinar a inclusão da exequente na folha de pagamento do Estado do Pará, nos termos do art. 533, §2o, do Código de Processo Civil, adotou a solução que melhor atende ao interesse da menor
,
o recebimento periódico e contínuo dos valores necessários à sua subsistência, sem o risco de que um capital expressivo seja consumido de forma inadequada antes que ela atinja a maioridade plena e a autonomia financeira.

É fundamental destacar que a decisão agravada não negou o direito da agravante à pensão. O que foi indeferido foi tão somente a modalidade de pagamento em parcela única. O direito ao recebimento dos valores devidos
,
tanto os atrasados quanto os vincendos
,
permanece integralmente assegurado, sendo garantido o pagamento mensal por meio da inclusão na folha de pagamento do executado.

Não há, portanto, qualquer supressão de direito. O que se tem é a adequação da forma de cumprimento da obrigação às circunstâncias do caso concreto, em especial à condição de menor de idade da beneficiária e à finalidade alimentar e protetiva da verba.

Diante de todo o exposto, a decisão proferida
pelo Juízo de primeiro grau

alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

Ao ponderar a proteção do interesse da menor e a natureza alimentar e protetiva da verba, o Juízo de origem adotou a cautela recomendada pela Corte Superior, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder a justificar a reforma da decisão.

A tese da agravante, embora tecnicamente articulada, não supera o entendimento jurisprudencial dominante, que expressamente afasta a caracterização do art. 950, parágrafo único, do Código Civil como direito potestativo absoluto. O recurso, portanto, não merece provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, mantendo in
alterada
a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de conversão da pensão mensal em pagamento único e determinou a inclusão da exequente na folha de pagamento do Estado do Pará.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026